Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-70.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TEMA No 922. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em tese, comprovado que o nome foi inscrito indevidamente em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, consoante a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT.
2. Contudo, porque a Autora tem anotações preexistentes por outras dívidas, aplica-se o entendimento da Súmula no 385 do c. STJ, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.".
3. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.386.424/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a inscrição indevida efetuada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento do registro – Tema no 922.
4. Apelação conhecida e não provida.